Tribunal: TCU
Processo: 023.661/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Elizabeth de Andrade Lima Hazin e pela Fundação Universidade de Brasília contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examinam, nesta fase processual, pedidos de reexame contra o Acórdão 4537/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes.